Tribunal: TJMT
Processo: 1000044-12.2020.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS – JUNTADA PELO RECLAMADO DE FATURAS DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS E DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000044-12.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Valor da Causa, Citação, Revelia]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA DAS DORES MARCAL DA SILVA - CPF: 819.280.091-15 (RECORRENTE), CLAUDINO BORTOLANZA - CPF: 477.405.319-87 (ADVOGADO), BANCO AGIPLAN S.A. - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022